Tribunal: STF
Processo: HC 219640
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Mayky Fernandes dos Santos, apontando como autoridade coatora o Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 732.666/PE.



    Consta dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 6/8/2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I, IV e VI, e § 7º, inciso III, do Código Penal. 



    Os impetrantes sustentam, em síntese: i) a ausência de fundamentação idônea para justificar a prisão preventiva, baseada apenas na gravidade abstrata do delito e ii) excesso de prazo da custódia. 



    Requerem a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares menos gravosas(art. 319 CPP)



    É o relatório, decido.



    Inicialmente, deve-se registrar que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, instituto vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 211201 Agr, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/4/2022). 



    As questão submetida à discussão e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância (HC 184614 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/6/2020 e HC 206963 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/2/2022).



    Ademais, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista o modus operandi, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, conforme ressaltado pelo TJPE:



    “III - Justifica-se a custódia cautelar do Paciente como forma de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, notadamente por seu modus operandi e demais circunstâncias – feminicídio perpetrado de maneira fria e insensível, na presença da mãe e da filha bebê da vítima, com a participação, em tese, de diversos indivíduos, seja no planejamento, seja na execução do delito, inclusive supostos integrantes de uma facção criminosa do Estado de São Paulo, arregimentados mediante promessa de recompensa banal, apenas em razão do descontentamento do Paciente com a decisão da ofendida em não abortar a filha por eles concebida.



     IV – Ressaltou a magistrada singular, outrossim, o fato de que já houvera outras tentativas de ceifar a vida da vítima, e, mesmo com o decurso do tempo, o intento criminoso não fora abandonado, o que certamente eleva a reprovabilidade da conduta, permitindo concluir pela periculosidade do Paciente para o meio social. 



    V – Ademais, destacou a autoridade indigitada coatora a notícia de que ‘os representados, com o intuito de atrapalhar as investigações, teriam ‘queimado’ provas, tendo inclusive contratado um hacker para excluir os dados dos telefones móveis dos envolvidos’, o que revela a imprescindibilidade da custódia cautelar para resguardar a instrução criminal.” (Doc. 4, Pag. 20)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente